Tribunal: TJSP
Processo: 3002010-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – CORONEL DA POLÍCIA MILITAR E PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO BARRO BRANCO – ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS – PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO DE FORMA ISOLADA E INDIVIDUAL PARA AS RESPECTIVAS ATIVIDADES –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – CORONEL DA POLÍCIA MILITAR E PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO BARRO BRANCO – ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS, EMPREGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS – PRETENSÃO À INCIDÊNCIA DO TETO REMUNERATÓRIO DE FORMA ISOLADA E INDIVIDUAL PARA AS RESPECTIVAS ATIVIDADES – MATÉRIA JURÍDICA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – MEDIDA LIMINAR – CONCESSÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente, possibilidade de análise e a concessão da medida liminar, na hipótese da discussão de matéria jurídica de natureza previdenciária, como é a hipótese dos autos. 2. Aplicação da Súmula no 729, da jurisprudência consolidada e reiterada do C. STF. 3. Inaplicabilidade da vedação prevista no artigo 1o da Lei Federal no 8.437/92, reconhecida. 4. No mérito recursal, requisitos previstos no artigo 7o, III, da Lei Federal no 12.016/09, preenchidos. 5. Incidência dos Temas de Repercussão Geral no 253 e 377, do C. STF. 6. É inadmissível a somatória e a consideração da integralidade dos vencimentos percebidos pelo servidor público em decorrência dos respectivos cargos e funções (Coronel da Polícia Militar e Professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco), para a incidência do teto remuneratório, sob pena de acarretar, ainda, o inadmissível enriquecimento sem causa da Administração Pública. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 8. Medida liminar deferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 9. Decisão recorrida, ratificada. 10. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte impetrada, desprovido.